Tribunal: TJES
Processo: 0039523-61.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0039523-61.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISPINIANO BASTOS DA SILVA

APELADO: JOSE MENDES e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Usucapião, hipótese de aquisição originária de propriedade, pressupõe, em qualquer das suas espécies, o atendimento aos requisitos tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem.

2. Irretocável a conclusão primeva de que não se demonstrou o atendimento aos requisitos autorizadores do acolhimento do pedido inicial, restando inaplicáveis os artigos 1238 e seguintes do CC/2003 em favor da parte autora.

3.
Recurso

conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039523-61.2013.8.08.0035

APELANTE: CRISPINIANO BASTOS DA SILVA

APELADO: JOSE MENDES

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença que extinguiu com fulcro no artigo 487, I do CPC a ação de usucapião proposta pelo apelante, julgando improcedente o pleito deduzido.

Nas razões recursais pede-se a reforma da sentença, pois “o Apelante, além de ter estabelecido sua moradia habitual no imóvel, também exerce sua atividade laboral de reforma e manutenção de carrinhos de supermercados, sua única fonte de renda para o sustento próprio e de sua família, conforme se observa nas fotos”, bem como por ser “fortíssimo indício de prova do tempo de posse do Apelante, o muro do imóvel, que percebe-se, com clarividência, tratar-se de construção antiga, e que também foi construído pelo Requerente, sem qualquer oposição”.

Razão, porém, não assiste à parte apelante.

Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “o fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação de fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto” (Direitos Reais, 2007, páginas 258-9).

O instituto em comento – hipótese de aquisição originária de propriedade – pressupõe, em qualquer das suas espécies, previstas na codificação civil anterior ou na atual, o atendimento aos requisitos
tempo, posse mansa e pacífica e
animus domini
, todos
aspectos de índole eminentemente fática que ligam o pretenso titular ao bem
.

Embora pretenda a parte fazer remontar o seu vínculo com o bem ao ano de 1980, não acostou aos autos qualquer prova efetiva que ilustre tal panorama.

As declarações de vizinhos que acompanharam a exordial não foram corroboradas por ocasião da fase instrutória, apenas tendo se acostado a título complementar declaração com firma reconhecida de Sebastião Afonso de Souza no sentido da utilização do bem pelo autor (fl. 89).

O cartão de visitas acostado em cópia à fl. 15, do qual não consta o nome da parte, mas que usaria para divulgar o serviço que realiza no endereço, também se prestaria apenas a indicar a ocupação do imóvel, nada atestando quanto aos elementos temporal e anímico exigidos.

As fotos inseridas nas razões de apelação, não bastando desatenderem aos artigos 435 e 493 do CPC, nada evidenciam além da existência de atividade econômica desempenhada no local, não se podendo afirmar que
seria indicativo de posse mansa e pacífica exercida pelo recorrente com
animus domini
ao longo do tempo
eventual aspecto deteriorado da alvenaria cuja responsabilidade pela construção sequer é sabida
.

Irretocável, nesse passo, a conclusão primeva no sentido de que “os requisitos necessários à procedência da ação não restaram suficientemente demonstrados no caso dos autos, ônus que competia tão somente à parte autora e do qual não se desincumbiu”, eis que não amparada por qualquer das hipóteses previstas nos artigos 1238 e seguintes do CC/2003.

Em vista dessas considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Em atenção ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em um por cento a verba honorária devida, observado o artigo 98, §3º da mesma codificação processual civil.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.